Tribunal: TJSP
Processo: 1032166-93.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Locação – Renovatória – Divergência quanto ao valor do locativo - Perito - Auxiliar do juízo - Profissional de confiança do magistrado – Conclusões não derruídas pelo apelante – Sucumbência recíproca bem reconhecida - Improvimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032166-
93.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante SBF
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ESPORTIVOS
LTDA,
são
apelados
REAL
ENGENHARIA
E
INCORPORAÇÕES
S/A,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO ANCAR IC, SHOPPING METRÔ ITAQUERA e REAL ENGENHARIA
E INVESTIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032166-93.2017.8.26.0577 -Voto no
2
APELANTE: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
APELADOS: REAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES S.A. E OUTRO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA: Locação Renovatória Divergência
quanto ao valor do locativo - Perito - Auxiliar do
juízo - Profissional de confiança do magistrado
Conclusões não derruídas pelo apelante

Sucumbência recíproca bem reconhecida -
Improvimento do apelo.
VOTO N° 43.508
A r. sentença de fls. 563/565, julgou parcialmente
procedente a ação renovatória de locação de imóvel. Apelou a autora, a fls.
570/576, discordando do valor do locativo apurado pela perícia e pedindo a
prevalência daquele indicado pelo seu assistente técnico; insurgiu-se também
com relação à sucumbência.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
583/587, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
No mais, trata-se de ação renovatória de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032166-93.2017.8.26.0577 -Voto no
3
julgada procedente, acolhendo o aluguel encontrado pelo perito, no valor de R$
34.320,00 por mês.
Em razão da adoção do aluguel proposto, impugnou a
autora o laudo produzido, apontando-lhe equívocos.
Pese o inconformismo da demandante, o laudo
produzido por profissional nomeado pelo juízo, equidistante dos interesses das
partes, foi bem elaborado e confirma, na exposição do método e critério
utilizados, que para fixação do valor do imóvel avaliando observou estritamente
as premissas vigentes, de modo a afastar as alegações de subjetividade,
justificando a idoneidade dos elementos de comparação.
Constam do laudo pericial, todos os fatores levados em
consideração na aplicação do método utilizado, a fim de homogeneizar as
características dos dados utilizados, bem assim a forma de avaliação deles,
demonstrando a transparência e tecnicidade do trabalho realizado.
Ainda, a r. sentença bem ponderou que:
Concernente ao valor da locação, deve ser aquele
estimado pelo perito. Sem embargo das críticas apresentadas, nota-se
suficiente esclarecimento do laudo, mormente porque retrata o valor de
mercado da locação em comento.
Assim, em que pesem os articulados, o valor do
locativo deverá ser de R$ 34.320,00, retroagindo para a data da
renovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032166-93.2017.8.26.0577 -Voto no
4
Respeitado entendimento da ré, o laudo oficial foi claro
e bem fundamentado, pautando-se pelo método comparativo de lojas
de potencial equivalentes da autora e dentro do mesmo complexo
comercial. Deve, portanto, prevalecer por sua imparcialidade e boa
análise do caso concreto.
Não custa lembrar que o perito, dentre outros
profissionais, é considerado auxiliar do juízo e a par dos respectivos
conhecimentos técnicos e científicos, também se mostra como pessoa de
confiança do magistrado que o nomeia para a realização de prova dessa
natureza.
Quanto às verbas sucumbenciais, tendo o montante do
aluguel sido fixado em valor inferior à pretensão do locador, e superior ao
ofertado pelo locatário, evidente a sucumbência recíproca.
Finalmente, em atenção ao art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
12% do valor da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR